Tribunal: TJBA
Processo: 8007137-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007137-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se a comprovação da regularidade da contratação e do débito que originou a negativação do nome do consumidor. A ausência de documentos que demonstrem a formalização, entrega e desbloqueio do cartão de crédito, bem como a origem da dívida, torna a inscrição indevida.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova do efetivo prejuízo. A existência de outras negativações, quando estas são objeto de discussão judicial, não afasta o dever de indenizar.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que, de um lado, compense o abalo sofrido pela vítima e, de outro, sirva como medida pedagógica para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

4. É cabível a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos de negativação indevida.

5. Os juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A correção monetária, sobre o valor da indenização por dano moral, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

6. Em conformidade com o artigo 85, § 11, do CPC, são majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8007137-39.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e Apelado
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível principal e
DAR PROVIMENTO
à Apelação Adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,02 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25